Tribunal: CARF
Processo: 10665.001031/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001031/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.855 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE PRODUTOS OESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
contra o acórdão 2-12045, de 13 de outubro de 2006 da 4a Turma da DRJ/BHE que julgou
procedente o lançamento de ofício de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais de Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL do período 31/01/2001 a 30/11/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001031/2005-31
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001031/2005-31

Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração pelo fato de ter optado no
período de 2001 a 2003 pelo apuração de imposto pelo Lucro Real, mas não ter recolhido as
estimativas mensais de CSLL com base no balancetes de suspensão e redução (opção informada
na DIPJ), conforme relatado no Terno de Verificação de Infração, juntado às e-fls. 13-16.
A contribuinte impugnou a exigência fiscal às e-fls. 194-204, esclarecendo
incialmente que também impugnou o auto de infração com exigência da CSLL do mesmo
período em processo distinto.
Em ambos os processos alegou que estaria acobertada por decisão judicial em que
sustentava a inconstitucionalidade Lei n° 7.689/88.
No presente processo alegou a inelegibilidade da multa isolada por ilegalidade do
inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 por incidir sobre a mesma base de cálculo da
multa moratória prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BHE, porém o
percentual da multa foi reduzido em virtude da aplicação da retroatividade benigna face à
redução do percentual promovida pelo art. 18 da Medida Provisória n° 303, de 26 de junho de
2006, que alterou o art. 44, alínea “b”, da Lei n° 9.430, de 1996, reduzindo o percentual da multa
exigida isoladamente, de 75% para 50%. A ementa do acórdão está reproduzida abaixo:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2002, 2003, 2004
Ementa: AMPARO JURISDICIONAL
A decisão judicial concedida contra a aplicação de um texto legal não se estende
aos demais textos de igual natureza.
VINCULAÇÃO
O administrador tributário não goza de discricionariedade ao realizar o
lançamento.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
Não cabe ao julgador administrativo apreciar a constitucionalidade das leis.
PRINCÍPIOS JURÍDICOS
Não há desrespeito aos princípios da boa-fé, moralidade, proporcionalidade ou
razoabilidade quando o lançamento se pauta pelo princípio da legalidade.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A doutrina não se quadra no conceito de legislação tributária e a jurisprudência,
salvo as exceções da lei, não tem vigor erga omnes, apenas inter partes.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001031/2005-31

Em face do princípio da retroatividade benigna da lei que verse matéria de
penalidade, a multa deve ser reduzida quando legislação superveniente eleger
percentual menor.
Lançamento Procedente
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente interpôs recurso voluntário
tempestivo às e-fls. 231-244, onde ratificou que em recurso em processo distinto contestou a
validade do lançamento de ofício com a exigência da CSLL dos anos-calendários 2001 a 2003,
por entender estar acobertada por decisão judicial favorável declarando a inconstitucionalidade
da Lei n° 7.689/88, e que se for cancelada aquela autuação, a cobrança da multa isolada não teria
mais fundamento.
Ratificou a Recorrente a inexigibilidade da multa isolada por ser confiscatória e
por se constituir em bis in idem , por incidir sobre a mesma base de cálculo da multa moratória
prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, o que constituiria, segunda a mesma, violação
ao direito de propriedade, garantido constitucionalmente no inciso XXII do art. 5o da CF.
Alega a Recorrente que cobrança da multa isolada somente deveria ser aplicada
pelo descumprimento de obrigação acessória, na medida que a obrigação principal seria
sancionada com a incidência da multa moratória. Entende que o pagamento de tributos não é
obrigação acessória, nos termos do art. 113 do CTN, e por isso não pode ensejar a aplicação da
multa isolada.
Aduz, por fim, que a cobrança da multa isolada seria improcedente por não
observar decisões administrativas e judiciais, principalmente pela Recorrente estar cumprindo
decisão judicial.
Requer ao final a nulidade do autor de infração, por ausência de requisitos
formais, a ilegalidade do lançamento, tendo em vista haver decisão judicial favorável à
Recorrente por inconstitucionalidade da Lei n° 7.689/88, e por fim, a nulidade do lançamento por
ilegalidade do inciso IV do § 1° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade assim dele conheço.
O processo que a Recorrente se refere como conexo ao presente, que trata da
exigência da CSLL no ajuste de final de exercício do período de 2001 a 2003, é o
10665.001036/2005-63.
O referido processo já transitou em julgado no âmbito administrativo, tendo sido
julgado o Recurso Especial interposto pela Recorrente na sistemática de recursos repetitivos pela
1a Turma da CSRF, aplicando-se a decisão exarada no Acórdão n°. 9101-003.933, de 5 de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001031/2005-31

dezembro de 2018. Naqueles autos se discutiu, na CSRF, os efeitos prospectivos de coisa julgada
material atinente à constitucionalidade da incidência da CSLL sob a égide da Lei no 7.689/88,
frente à superveniência de decisões e leis posteriores, considerando-se as disposições do art. 62,
II, "b" do RICARF. O fundamento da decisão, embora reconhecendo que a Recorrente obteve
decisão judicial favorável ao Recorrente afastando a exigência da CSLL pela Lei n° 7.689/88
apenas no ano de 1988, não se aplicaria à obrigação de recolhimento da CSLL a períodos
posteriores. A exigência foi mantida, portanto.
Quanto a alegação de inconstitucionalidade da exigência da multa isolada, uma
vez que está prevista em lei, não pode a Autoridade Administrativa e membros deste Colegiado
deixar de aplicá-la, uma vez que não reconhecida sua inconstitucionalidade.
Porém, no presente caso, o fundamento legal apara aplicação da multa isolada foi
o art. 44, § 1o , inciso IV da Lei n° 9.4630/96, conforme excerto do Auto de Infração abaixo
colacionado:
001 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A
BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função de balanços de redução, conforme descrito no Termo de
Verificação de Infração em anexo, parte integrante do presente.
Data Valor Multa Isolada
31/01/2001 R$ 5.543,04
28/02/2001 R$ 8.699,76
31/03/2001 R$ 9.909,69
(...)
30/09/2003 R$ 40.179,95
31/10/2003 R$ 12.548,83
30/11/2003 R$ 12.650,32
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 44, §1o, inciso IV, da Lei n° 9.430/96.
Entendo que se aplica para os fatos geradores anteriores à edição da Medida
Provisória no 351/07 (os fatos geradores são do período 31/01/2001 a 30/11/2003) o enunciado
da Súmula CARF no 105, diante da alegação de cumulação de multas pela Recorrente:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001031/2005-31

exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012.
A CSLL apurada no ajuste de final de período foi exigida no processo n°
10665.001036/2005-63, com decisão administrativa definitiva que manteve o lançamento.
Portanto, considerando a impossibilidade de exigência cumulada da multa de
ofício incidente sobre a CSLL devida no ajuste de final de período exigida no processo n°
10665.001036/2005-63 com a multa isolada exigida no presente processo, a exigência desta
última deve ser cancelada.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para exoneração da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 274
DF CARF MF
Original